Tribunal: TJDFT
Processo: 0744097-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão relativa à alegação de inexigibilidade do título executivo e à forma de aplicação da taxa SELIC. As alegações, reeditadas nesta sede, foram suficientemente apreciadas no acórdão embargado. 1.1. Bem destacado o não cabimento da rediscussão da alegada inexigibilidade da obrigação, já decidida na formação do título executivo e acobertada pela coisa julgada. 1.2. Da mesma forma, questão da aplicação da taxa SELIC foi enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, fundamentação da qual se extrai a definição de não se poder reconhecer anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados somente no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não existindo aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices.
2. As demais matérias aventadas nas razões do agravo de instrumento que o embargante pretende rediscutir no presente recurso, como a questão da alegada prejudicialidade externa, também foram resolvidas no acórdão embargado.
3. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.